Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700335-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MICHEL SALVADOR PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Terceira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM. PET SCAN - CT. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ROL ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. NEGOUSE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. 1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz a quo analisa o conjunto probatório e considera suficientes as provas produzidas nos autos, a fim de que se resolva a lide. 2. Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Não há alternativa apta a substituir, com eficácia, o exame indicado pelo médico assistente. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado no segurado. 4. Não obstante o exame PET-SCAN/CT não conste do rol de procedimentos e eventos em saúde previsto na Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), a lista de cobertura assistencial obrigatória para os planos privados de assistência à saúde é meramente exemplificativa. 5. Não se olvida ter havido o julgamento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela taxatividade do rol da ANS. Contudo, deve-se ressaltar que o referido entendimento não tem caráter vinculante, uma vez que o presente caso não trata de recursos repetitivos, nos moldes do que prevê o art. 1.036 do Código de Processo Civil. 6. A negativa do plano de saúde é injustificada e desvirtua a finalidade dos contratos de plano de saúde, em afronta à dignidade humana e ao princípio da eticidade, que deve permear as relações contratuais, ferindo o artigo 421, do Código Civil. 7. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso da ré. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando que o indeferimento de produção de prova pericial e de expedição de ofício à ANS ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de ser necessário o pronunciamento da agência reguladora para fins de constatação da obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, aduzindo que cabe às operadoras a observância do rol de procedimento e eventos em saúde, na medida em que constituem referência básica para cobertura assistencial, possuindo, inclusive, a faculdade nessa ampliação, desde que observados esses parâmetros mínimos previstos; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta não haver boa-fé da recorrida quando pede a cobertura de procedimento que notoriamente não está incluído na cobertura do contrato. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.932 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID Num. 42152907 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017